Tribunal: TJBA
Processo: 8046209-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046209-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVES BITTENCOURT MENEZES

Advogado(s)
:
IVES BITTENCOURT MENEZES

APELADO: SALVADOR MOTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA CONTRATAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO POSTERIOR DE FALSIDADE DOS MESMOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO LÓGICA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão central dos autos reside na verificação da possibilidade jurídica de o apelante questionar a autenticidade de documentos contratuais que ele próprio reconheceu como válidos em ação judicial anterior.

2. Conforme se extrai da documentação acostada aos autos, o apelante ajuizou anteriormente ação perante o Juizado Especial Cível, processo nº 0179578-41.2019.8.05.0001, na qual questionou exclusivamente a venda casada do "Seguro Proteção Financeira Honda".

3. Na petição inicial daquela ação, o apelante expressamente declarou ter adquirido o produto mediante entrada e financiamento junto ao Banco Honda, detalhando inclusive os valores da operação: valor do produto R$ 12.968,00, pagamento de entrada R$ 3.800,00, valor total com financiamento R$ 17.548,76, em 36 parcelas de R$ 381,91. Ou seja, o apelante reconheceu expressamente ter contratado o financiamento, insurgindo-se apenas contra o seguro que teria sido embutido sem seu conhecimento.

4. A presente ação revela contradição frontal e insanável com a postura adotada pelo apelante na ação anterior. Enquanto naquela demanda ele afirmou categoricamente ter contratado o financiamento, questionando apenas o seguro, nesta ação sustenta que sua assinatura foi falsificada nos documentos que instrumentalizam exatamente esse mesmo financiamento. Tal comportamento configura venire contra factum proprium, vedado pelo ordenamento jurídico, que impede o beneficiamento da própria contradição.

5. Ao detalhar minuciosamente os valores e condições do financiamento na ação anterior, o apelante precluiu logicamente a possibilidade de, posteriormente, alegar desconhecimento ou falsidade dos documentos que instrumentalizam essa mesma contratação. A preclusão lógica opera quando a prática de determinado ato processual torna inadmissível ato posterior contraditório, ainda que não haja preclusão temporal ou consumativa.

6. Embora o apelante sustente que os documentos ora questionados não foram objeto da ação anterior, é certo que a questão da validade desses documentos foi implicitamente decidida quando toda a argumentação da demanda anterior se baseou no reconhecimento da legitimidade da contratação do financiamento.

7. Com efeito, ao fundamentar seu pedido no reconhecimento da validade do contrato de financiamento, o apelante conferiu àquela decisão autoridade de coisa julgada material quanto à licitude da contratação como um todo.

8. Ainda que se admitisse, por argumentação, a ausência de coisa julgada, o apelante careceria de interesse de agir para a presente demanda, uma vez que seu comportamento anterior revela expressa aquiescência com os documentos ora impugnados. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para a proteção de direito ameaçado ou violado. No caso, o próprio apelante reconheceu a validade dos documentos em ação anterior, não havendo necessidade de nova declaração judicial.

9. A sentença recorrida acertou ao reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido, seja pela incidência da coisa julgada material, seja pela ocorrência de comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046209-72.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante IVES BITTENCOURT MENEZES e como apeladas SALVADOR MOTOS LTDA; VALENÇA MOTOS E PEÇAS LTDA; CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; BANCO HONDA S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.